Tribunal: TJPA
Processo: 0034194-06.2015.8.14.0076
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0034194-06.2015.8.14.0076

RECORRENTE: RAIMUNDO LIMA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. MOTIVO FÚTIL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do acusado Raimundo Lima da Silva, pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil (Art. 121, § 2º, inciso II, do CP) pela morte de Aldenor Rodrigues de Souza.

II. Questão em discussão

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa do acusado interpôs recurso em sentido estrito, requerendo:

A
absolvição sumária
com base na legítima defesa (Art. 23, 25 CP).

Subsidiariamente, a
impronúncia
do réu (Art. 414 do CPP), alegando ausência de indícios mínimos de autoria e, principalmente, de
animus necandi
.

O
afastamento da qualificadora do motivo fútil
, insistindo que o motivo fútil não se configurou, pois, a reação foi provocada por uma agressão.

III. Razões de decidir

O juízo de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia. As razões de decidir para negar provimento ao recurso foram as seguintes:

Materialidade Delitiva
: Restou cabalmente comprovada pelo Laudo de Necropsia da vítima.

Indícios de Autoria
: Verificam-se elementos suficientes para submeter o recorrente a julgamento popular, incluindo depoimentos de testemunhas que confirmam a discussão e a autoria do réu, e a confissão do próprio réu sobre a prática do crime, embora alegue ter agido por ter sido ofendido e agredido pela vítima. A valoração do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A decisão não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, mas também em depoimentos em juízo.

Rejeição da Tese da Legítima Defesa
: Para que a legítima defesa seja reconhecida em sede de absolvição sumária, a prova de sua ocorrência deve ser irrepreensível, escorreita e sem contestação de qualquer natureza, o que não ocorreu no presente caso. Há indícios de excesso ou desproporção na conduta do recorrente, pois testemunha relatou tê-lo visto desferir a faca na vítima quando esta já estava no chão e sem defesa, configurando uma ação extremamente grave e desproporcional. A jurisprudência exige que a repulsa seja moderada e proporcional.

Manutenção da Qualificadora do Motivo Fútil
: A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo plausibilidade de sua ocorrência ou incerteza sobre a situação de fato, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri. A motivação do réu por suposta ofensa em razão do vazamento de água pode configurar motivo fútil, e não havendo prova manifestamente improcedente, a qualificadora deve ser mantida para apreciação pelos jurados.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
, porém,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes
: Art. 23, 25 e Art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal Brasileiro;

Art. 415, IV; Art. 386, VI e VII; Art. 414; Art. 589 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes
:

STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2
, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022

TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22

STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9
, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0034194-06.2015.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

APELANTE: RAIMUNDO LIMA DA SILVA

ADVOGADO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS, OAB/PA 6.510

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAIMUNDO LIMA DA SILVA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, a qual lhe pronunciou pelo
crime previsto no art. 121, § 2.º, inciso II, do CP
(Homicídio Qualificado por motivo fútil)
.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu a denúncia contra o réu
Raimundo Lima da Silva
, imputando-lhe a prática do crime capitulado no
Artigo 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro (Homicídio Qualificado)
.

Segundo consta da inicial, em
01 de maio de 2015
, por volta das 16h, na localidade da Vila de Guarumã, no município de Acará/PA, o denunciado, com
animus necandi
,
ceifou a vida da vítima Aldenor Rodrigues de Souza
. A denúncia detalha que a vítima estava trabalhando no posto de abastecimento de água quando iniciou uma discussão com o denunciado, que então
desferiu dois golpes de faca
, causando as lesões que levaram ao óbito. A discussão teria sido motivada pela irritação do denunciado com um suposto vazamento de água da caixa d’água que prejudicava sua residência.

A denúncia foi
recebida em 10 de setembro de 2015
.

O réu foi devidamente citado e apresentou sua resposta à acusação.

Uma audiência de instrução e julgamento foi designada e realizada, ocasião em que foram ouvidas testemunhas da acusação e da defesa, além do interrogatório do réu.

Após a instrução, os autos foram encaminhados para a apresentação de alegações finais por ambas as partes.

O Ministério Público, em suas alegações finais requereu a
pronúncia do réu
pela prática do crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II do CPB).

A defesa apresentou alegações finais requerendo o acatamento da preliminar de legítima defesa para a rejeição da denúncia e a
absolvição do réu
(Art. 415, IV do CPP), ou, subsidiariamente, sua absolvição no mérito (Art. 386, VI e VII do CPP) e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Na data de 11 de março de 2024 foi prolatada sentença
pronunciando Raimundo Lima da Silva como incurso no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, a defesa do acusado interpôs
recurso em sentido estrito
requerendo
a absolvição sumária com base na legítima defesa (Art. 23, 25 CP).
Subsidiariamente, pediu
a impronúncia do réu (Art. 414 do CPP), alegando ausência de indícios mínimos de autoria e, principalmente, de
animus necandi
,
além do que insistiu que
o motivo fútil não se configurou,
pois, a reação foi provocada por uma agressão, requerendo o decote da qualificadora. A defesa solicitou o
juízo de retratação
(Art. 589 do CPP) ou, caso mantida a decisão, a remessa do recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que seja operada a
absolvição
(Art. 386, VI e VII do CPP) ou a
impronúncia
(Art. 415, IV do CPP).

O juízo de primeiro grau
manteve a decisão de pronúncia recorrida por seus próprios fundamentos
, considerando o recurso tempestivo e presentes os demais pressupostos. O recurso foi recebido tanto no efeito devolutivo quanto suspensivo.

O Ministério Público, em contrarrazões requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, seu
desprovimento
, para que a sentença de pronúncia fosse mantida na íntegra.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto em favor do recorrente, mantendo a decisão de pronúncia.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS PARA A PRONÚNCIA

A questão central posta em exame por este Recurso em Sentido Estrito é a admissibilidade da acusação contra
RAIMUNDO LIMA DA SILVA
para julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como a manutenção da qualificadora de motivo fútil. A defesa busca a absolvição sumária por legítima defesa ou a impronúncia por insuficiência de provas e ausência de
animus necandi
.

É crucial destacar, de início, que a
sentença de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação
, e não de mérito. Nesta fase processual, a lei exige apenas a
prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Vigora, portanto, o
princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo a questão para o crivo do Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A
materialidade delitiva restou cabalmente comprovada
pelo Laudo de Necropsia da vítima Aldenor Rodrigues de Souza, conforme apontado pela decisão de pronúncia.

Quanto aos
indícios de autoria
, verificam-se elementos suficientes para a submissão do recorrente a julgamento popular. Os depoimentos das testemunhas em juízo, tais como Orlando Aires Farias, Carlos Pereira Júnior, Cleidiane Santana de Souza e Fábio Santana de Souza, são unânimes ao confirmar a ocorrência da discussão e a autoria do réu. A testemunha
Orlando Aires Farias foi precisa ao afirmar ter visto o réu desferir golpes de faca na vítima
.

Adicionalmente, o próprio réu
Raimundo Lima da Silva, em seu interrogatório, confessou a prática do crime
a ele imputado, embora alegue ter agido por ter sido ofendido e agredido pela vítima. Ele declarou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, inclusive que a vítima desferiu uma paulada em seu braço, e ele reagiu desferindo o golpe de faca quando a vítima escorregava. A versão apresentada pelo acusado em juízo foi congruente com os relatos prestados na fase policial. Tais elementos são suficientes para configurar os
indícios de autoria necessários à pronúncia
.

DA REJEIÇÃO DA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa também argumenta que o réu agiu em legítima defesa, repelindo uma agressão injusta e iminente da vítima. No entanto, para que a legítima defesa seja reconhecida em sede de absolvição sumária, a prova de sua ocorrência deve ser
irrepreensível, escorreita e sem contestação de qualquer natureza
. No presente caso,
não houve demonstração inequívoca dessa alegação
.

Pelo contrário, há indícios que apontam para um
excesso ou desproporção na conduta do recorrente
. A testemunha Orlando Aires Farias relatou ter visto o réu "com as mãos para cima para cravar a faca na vítima" depois que esta caiu por ter escorregado. O recorrente
tirou a vida da vítima quando esta se encontrava no chão e sem defesa
, configurando uma ação
extremamente grave e desproporcional
.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que a repulsa seja moderada, ou seja, que não exceda o estritamente necessário para fazer cessar a agressão. A doutrina também sustenta que o excesso, salvo em casos de "excesso exculpante" (decorrente de medo ou surpresa), descaracteriza a legítima defesa. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Ademais, no presente estágio processual, que é o juízo de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
. Isso significa que, havendo dúvida sobre a ocorrência da excludente de ilicitude, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, detendo a competência constitucional para dirimir tais incertezas. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a prova for irrefutável e incontestável. Assim:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

A decisão de pronúncia corretamente entendeu que, diante da dúvida, deve prevalecer o
in dubio pro societate
, sendo inviável a absolvição sumária. A análise aprofundada sobre a moderação dos meios empregados e a proporcionalidade da reação, elementos essenciais da legítima defesa, cabe ao Tribunal do Júri.

DA SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A defesa também sustenta, caso rejeitado a legítima defesa, a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria e de
animus necandi
, alegando que a acusação não provou sua tese e que a convicção do juiz não pode se basear exclusivamente em elementos do inquérito policial.

Contudo, conforme já mencionado,
existem indícios suficientes de autoria
, incluindo a confissão do próprio réu sobre os fatos e depoimentos de testemunhas presenciais que corroboram a denúncia. A pronúncia não exige a certeza da autoria, mas apenas
indícios suficientes
, e a valoração do
animus necandi
(intenção de matar) é questão que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial não se sustenta, pois a decisão de pronúncia menciona explicitamente os
depoimentos das testemunhas e do próprio acusado, tanto em sede policial quanto em juízo
, como base para os indícios de autoria. Portanto, há elementos produzidos sob o crivo do contraditório que sustentam a decisão.

DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa também pugna pelo afastamento da qualificadora de motivo fútil. Entretanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Havendo
plausibilidade
de sua ocorrência, mesmo que haja incerteza sobre a situação de fato, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, detendo a competência constitucional para dirimir tais incertezas.

Nesta fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, que impõe ao juiz, havendo dúvida sobre a ocorrência da qualificadora, pronunciar o acusado para que a sociedade decida. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma,
a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

No caso em tela, o Ministério Público argumentou que o réu agiu motivado por uma suposta ofensa provocada pela vítima em razão do vazamento de água, o que, em tese, pode configurar motivo fútil. A juíza de primeiro grau considerou a qualificadora presente, determinando sua análise pelo Tribunal do Júri. Não havendo prova manifestamente improcedente, a qualificadora deve ser mantida para apreciação pelos jurados.

Portanto, verifico que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como a ausência de demonstração inequívoca de legítima defesa e a não manifesta improcedência da qualificadora. As teses defensivas de absolvição sumária e impronúncia não se sustentam nesta fase processual.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025